Tribunal: TJBA
Processo: 8041786-98.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041786-98.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANA CLAUDIA OLIVEIRA CARVALHO

Advogado(s)
:
SYLVIO ROBERTO DE PINHEIRO SOARES, KARINA MARTINS OLIVEIRA, LIVIO GOMES RIBEIRO

APELADO: CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR BAHIA LTDA

Advogado(s)
:
LUCIANA VELLOSO VIANNA BITTENCOURT, DANIEL BARROS SILVA DE LEITE MIRANDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ERRO ODONTOLÓGICO - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - SERVIÇO REALIZADO DENTRO DOS LIMITES CONTRATADOS - ADEQUAÇÃO NA CONDUTA DOS PROFISSIONAIS - SENTENÇA MANTIDA.

1.
Nos procedimentos odontológicos, os profissionais da saúde especializados nessa ciência, em regra, comprometem-se pelo resultado, visto que os objetivos relativos aos tratamentos, de cunho estético e funcional, podem ser atingidos com previsibilidade.

2. Na espécie
, a documentação acostada com a contestação, em especial a ficha clínica assinada pela apelante, demonstra de forma inequívoca que a extração do dente 18 foi expressamente planejada e contratada, não havendo qualquer menção à necessidade de intervenção no dente 17 naquele momento.

3. O raio-X panorâmico realizado antes do procedimento corrobora a necessidade de extração do elemento 18, que apresentava extensa restauração e condições desfavoráveis de higienização por se tratar de terceiro molar (dente do siso).

4. A alegação da apelante de que deveria ter sido extraído o dente 17 não encontra respaldo em nenhuma evidência contemporânea ao atendimento na clínica ré. O fato de este elemento dentário ter posteriormente apresentado problemas que demandaram sua extração, conforme documentação de outro profissional datada de 10/01/2020, não comprova que este seria o dente originalmente destinado à extração na clínica ré, ocorrida ainda no ano de 2019.

5. Ademais, o prontuário evidencia que a autora foi devidamente acompanhada no pós-operatório, tendo retornado para remoção de sutura ainda em 2019, ocasião em que recebeu orientações quanto aos cuidados necessários. Não há registro de qualquer intercorrência que pudesse indicar erro na execução do procedimento.

6. Apelo desprovido, sentença mantida, honorários sucumbenciais majorados para 20% sobre o valor atualizado da causa, mantida a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida e, aqui, confirmada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8041786-98.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante ANA CLAUDIA OLIVEIRA CARVALHO e como apelada CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR BAHIA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .